Tribunal: TJDFT
Processo: 0010075-63.2013.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0010075-63.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE GONCALVES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WALLACE GONÇALVES DE SOUZA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Sentenciado o feito em 31/10/2018 (ID 12110031), houve intimação do Ministério Público (ID 12110034) e do réu em 25/02/2019 (ID 12110040), ocasião em que ele afirmou que iria consultar seu advogado para decidir se deseja ou não apelar da decisão. O Advogado do réu foi intimado da sentença via publicação, conforme Certidão de Publicação datada em 18/12/2018 (ID 12110038). Em 07/03/2019 (ID 12110043), o Advogado do réu requereu que o réu fosse mais uma vez intimado para manifestar claramente se deseja ou não apelar da sentença. O Juiz singular indeferiu o pleito sob a fundamentação de que o réu foi devidamente intimado da sentença. Acrescentou que o sentenciado possui advogado constituído e que o mesmo foi apropriadamente intimado da sentença via Diário da Justiça (ID 12110044). Inconformado, o Advogado interpôs recurso de apelação (ID 12110048). Nas razões recursais, alega que não recorreu da sentença no aguardo da manifestação do réu quanto ao interesse de apelar ou não. Sustenta que não restou expressa a intenção do réu em recorrer da decisão, haja vista certidão do oficial de justiça de que ele iria consultar seu advogado sobre a interposição do recurso. Aduz que o Juiz singular, ao indeferir o pedido da Defesa e respaldar a atitude do oficial de justiça, violou vários princípios constitucionais penais como o acesso ao segundo grau de jurisdição, contraditório, ampla defesa, dentre outros. Com essas razões, requer a reforma da decisão singular a fim de que seja determinada nova intimação do réu para que o oficial de justiça questione, de forma determinante, se ele tem ou não interesse em recorrer. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 12110058 e 13120432). Relatado o necessário, decido. De início, não conheço do recurso de Apelação Criminal, pois a respectiva peça foi apresentada após o decurso do prazo a que alude o artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, o qual, na hipótese, é de 05 (cinco) dias. Em que pese o Juiz singular tenha revogado a decisão de não recebimento do recurso (ID 12110051 e 12110056), reputo que este não preenche os requisitos de admissibilidade, pois intempestivo. É consabido que o caráter voluntário do recurso em tela submete este ato ao poder dispositivo de quaisquer dos sujeitos da relação processual penal, os quais poderão, por consectário, renunciar ao seu exercício. No caso, o advogado do réu foi intimado da sentença, via publicação, datada em 18/12/2018 (ID 12110038), mas não apresentou recurso. Por sua vez, o réu foi intimado por oficial de justiça em 25/02/2019, ocasião em que informou ao meirinho que consultaria o seu advogado constituído sobre o interesse de recorrer da sentença (ID 12110040). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso Com efeito, o artigo 798, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Prosseguindo, o §5o, do mencionado dispositivo, dispõe, “salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho”. Não obstante, o advogado pleiteia nova intimação do réu para que ele manifeste, de forma categórica, o interesse ou não em recorrer e, caso positiva a afirmação, por conseguinte, que o prazo recursal de cinco dias seja novamente contado, abrindo-se nova possibilidade de interposição do recurso. Sem razão. Com efeito, observa-se que a intimação do réu ocorreu na forma exigida pela lei, bem como sua manifestação quanto à ciência inequívoca da sentença. Ademais, a manifestação do réu, de que ele consultaria o seu advogado sobre o interesse de recorrer da sentença, não configura hipótese de suspensão ou interrupção do prazo recursal, porquanto o Código de Processo Penal dispõe que a partir da manifestação nos autos da ciência inequívoca da condenação começa transcorrer o prazo legal de cinco dias para a interposição do recurso. Ademais, convém destacar que “conforme a inteligência do art. 392, inciso II, do CPP, é dispensável a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando que seu defensor seja dela intimado”. (Acórdão 1213995, 20181110014339APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: 113/123) Como visto, o advogado constituído foi intimado da sentença, via publicação, datada em 18/12/2018 (ID 12110038), mas não apresentou recurso. Portanto, inviável conhecer do presente recurso, seja porque intempestivo em relação à sentença condenatória, seja porque manifestamente inadmissível o pleito da Defesa de determinar que o réu seja novamente intimado para manifestar sobre interesse em recorrer. Ante o exposto, não conheço o recurso interposto pelo réu, o que faço nos termos do artigo 89, Inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 17:39:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator